Tribunal: TJMT
Processo: 1064356-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064356-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO SATURNINO PEREIRA - CPF: 344.727.541-34 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 173.349.001-97 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE IDOSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que manteve sentença homologatória de acordo extrajudicial, impugnada sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação acerca do pacto celebrado por parte idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, em processo envolvendo parte idosa por ela assistida, gera nulidade da sentença homologatória de acordo extrajudicial, quando não demonstrado prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola regra processual, mas não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à parte assistida, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A condição de pessoa idosa, por si só, não autoriza a presunção de incapacidade, nem afasta a presunção de validade dos atos praticados com manifestação expressa de vontade.

Verificada a livre manifestação de vontade das partes e ausente vício de consentimento ou conteúdo lesivo, impõe-se a manutenção da homologação do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não acarreta nulidade do ato processual se não demonstrado prejuízo concreto à parte assistida. 2. A condição de idoso não presume incapacidade civil nem invalida acordo homologado quando ausente vício de
consentimento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Benedito Saturnino Pereira, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado com Antônio Luiz Pereira, no âmbito de ação de cobrança.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração de vício de consentimento, na plena capacidade civil do recorrente e na inexistência de prejuízo concreto, ressaltando que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, embora relevante, configura mera irregularidade sanada pela livre manifestação de vontade da parte assistida, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

No agravo interno, a parte agravante insiste na nulidade da sentença homologatória, sustentando:

violação da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria, prevista no art. 128, I, da LC 80/94 e art. 186, §1o, do CPC; ausência de assistência técnica efetiva; vulnerabilidade do assistido por sua condição de idoso e hipossuficiente; inexistência de anuência do Defensor no termo de acordo.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da prerrogativa de intimação pessoal da defensoria pública

É incontroverso que a Defensoria Pública detém o direito à intimação pessoal, com vista dos autos, nos termos do art. 128, I, da LC no 80/94 e art. 186, §1o, do CPC. Tal prerrogativa, contudo, tem natureza instrumental e não configura, por si só, causa de nulidade absoluta.

A ausência de intimação não deve ser considerada vício
invalidante
se não demonstrado prejuízo concreto à parte assistida, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Da capacidade civil do agravante

O agravante é pessoa idosa, mas plenamente capaz, não havendo nos autos qualquer indicação de interdição judicial, enfermidade mental ou outra condição que comprometa sua aptidão civil.

A idade avançada, por si só, não configura presunção de incapacidade. O Estatuto do Idoso impõe cautela redobrada, mas não estabelece curatela automática nem subtrai a autonomia da pessoa idosa.

Da validade do acordo celebrado

O acordo foi firmado fora dos autos, por livre manifestação de vontade, e homologado judicialmente com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Não há nos autos prova de vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação ou lesão.

A posterior manifestação do agravante, afirmando “nunca ter devido valor algum ao agravado”, contradiz a própria iniciativa da ação de cobrança e não serve como prova de nulidade do pacto. Pode, no máximo, indicar arrependimento ou conflito familiar superveniente.

Da ausência de prejuízo concreto

Para que se configure nulidade processual, é indispensável que haja demonstração de prejuízo real e efetivo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(
arts
. 277, 282, §1o e 283, parágrafo único do CPC).

O agravante não apontou cláusulas desvantajosas, tampouco demonstrou como o resultado teria sido mais benéfico se o processo tivesse seguido sem o acordo. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Dos princípios dos juizados especiais

Nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais é regido por princípios como oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A homologação de acordo livremente firmado entre partes capazes concretiza esses princípios. Reverter essa homologação com base em mera formalidade desprovida de prejuízo seria afronta à lógica do microssistema dos Juizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025